Tribunal: TJDFT
Processo: 0000800-22.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
ECA. Atos infracionais análogos a roubo circunstanciado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. Provas. Reiteração delitiva. Internação. Falta de interesse de agir. Efeito suspensivo.
1 – Não se atribui efeito suspensivo ao recurso se não demonstrado dano irreparável ou de difícil reparação com o início da medida socioeducativa de semiliberdade imposta na sentença.
2 - O tempo decorrido desde o ato infracional não leva à perda do interesse de agir nem justifica, por si só, o não cumprimento da medida socioeducativa ou a extinção dessa, sobretudo se o adolescente está com 17 anos de idade e praticou atos infracionais graves.
3 – As circunstâncias em que apreendido o adolescente -- na posse de bens subtraídos das vítimas -- corroboradas pela confissão desse e pela prova oral produzida, demonstram que o adolescente é autor dos atos infracionais e justificam a condenação.
4 - A medida socioeducativa levará em conta a capacidade do adolescente de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração (art. 112, § 1o, do ECA).
5 - Adequada a internação se os atos infracionais são graves –- seis, análogos a roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, contra diversas vítimas -- e o adolescente, após os fatos, foi apreendido em flagrante por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, tendo-lhe sido concedida a remissão combinada com medida socioeducativa de liberdade assistida.
6 - Apelação do réu não provida e do Ministério Público provida.